Tribunal: TJSP
Processo: 1000149-60.2019.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção sem resolução de mérito em face do Banco do Brasil e de improcedência em relação à UNIESP. Garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela instituição de ensino, mediante requisitos. Programa "Uniesp Paga". Conjunto das avaliações positivo. Exigência de

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção sem resolução de mérito em face do Banco do Brasil e de improcedência em relação à UNIESP. Garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela instituição de ensino, mediante requisitos. Programa "Uniesp Paga". Conjunto das avaliações positivo. Exigência de "excelência" sem informação clara e precisa dos critérios objetivos. Cláusula sem qualquer destaque. Aprovação da aluna, com frequência. Recusa informada em relação ao ENADE. Aluna que não foi inscrita pela instituição. Dispensa. Circunstâncias da contratação garantida e do descumprimento demonstradas. Análise do vínculo integrada, segundo a totalidade do negócio, com afetação do financiamento FIES. Obrigação de fazer determinada, de pagamento do financiamento. Danos morais. Ocorrência. Falha da instituição de ensino que causou frustração, abalo, cobrança e necessidade de vir a juízo. Valor fixado mediante critérios orientadores em R$ 5.000,00. Recurso da autora provido.
A aluna integrou o Programa 'Uniesp Paga', restando focada a insurgência recursal da corré no descumprimento do requisitos exigidos para a concretização da garantia. Ocorre que houve aproveitamento com aprovação, frequência e expedição de diploma, sendo que a cláusula que impõe excelência no rendimento escolar não traz qualquer informação ou critério objetivo, não sendo clara e tampouco é posta em destaque, sendo extremamente desfavorável a interpretação da prestadora de serviços, bem como conferida a entrega da documentação de atividade social, com dispensa do ENADE. Logo, cabe confirmar a obrigação imposta de assunção da obrigação relativa ao financiamento FIES. Os contratos de prestação de serviços e de financiamento são funcionalmente interligados, importando análise integrada do vínculo, ou seja, segundo a totalidade do negócio, com afetação e contaminação, segundo a boa-fé, ou seja, responder a ré pelo financiamento.
É inegável o dano moral caracterizado pela atuação da instituição de ensino, com frustração, abalo, privação do bem-estar em relação à dívida imposta e inscrição restritiva, com necessidade vir a juízo, o que enseja padecimento indenizável, fixado o valor em R$ 5.000,00, segundo critérios orientadores, de razoabilidade e proporcionalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063405
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000149-60.2019.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante ELISANGELA
FRANCINE FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A e
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-60.2019.8.26.0471 -Voto no 42038
2
COMARCA: Porto Feliz – 2a Vara / Juíza Ana Cristina Paz Neri Vignola
APTE. : Elisangela Francine Fernandes
APDOS. : UNIESP S.A.
Banco do Brasil S/A
VOTO No 42.038
EMENTA: Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e
morais. Sentença de extinção sem resolução de mérito em
face do Banco do Brasil e de improcedência em relação à
UNIESP. Garantia de pagamento de financiamento (FIES)
pela instituição de ensino, mediante requisitos. Programa
“Uniesp Paga”. Conjunto das avaliações positivo.
Exigência de “excelência” sem informação clara e precisa
dos critérios objetivos. Cláusula sem qualquer destaque.
Aprovação da aluna, com frequência. Recusa informada
em relação ao ENADE. Aluna que não foi inscrita pela
instituição. Dispensa. Circunstâncias da contratação
garantida e do descumprimento demonstradas. Análise do
vínculo integrada, segundo a totalidade do negócio, com
afetação do financiamento FIES. Obrigação de fazer
determinada, de pagamento do financiamento. Danos
morais. Ocorrência. Falha da instituição de ensino que
causou frustração, abalo, cobrança e necessidade de vir a
juízo. Valor fixado mediante critérios orientadores em R$
5.000,00. Recurso da autora provido.
A aluna integrou o Programa 'Uniesp Paga', restando focada a
insurgência recursal da corré no descumprimento do requisitos exigidos
para a concretização da garantia. Ocorre que houve aproveitamento
com aprovação, frequência e expedição de diploma, sendo que a
cláusula que impõe excelência no rendimento escolar não traz qualquer
informação ou critério objetivo, não sendo clara e tampouco é posta em
destaque, sendo extremamente desfavorável a interpretação da
prestadora de serviços, bem como conferida a entrega da documentação
de atividade social, com dispensa do ENADE. Logo, cabe confirmar a
obrigação imposta de assunção da obrigação relativa ao financiamento
FIES. Os contratos de prestação de serviços e de financiamento são
funcionalmente interligados, importando análise integrada do vínculo,
ou seja, segundo a totalidade do negócio, com afetação e contaminação,
segundo a boa-fé, ou seja, responder a ré pelo financiamento.
É inegável o dano moral caracterizado pela atuação da instituição de
ensino, com frustração, abalo, privação do bem-estar em relação à
dívida imposta e inscrição restritiva, com necessidade vir a juízo, o que
enseja padecimento indenizável, fixado o valor em R$ 5.000,00,
segundo critérios orientadores, de razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-60.2019.8.26.0471 -Voto no 42038
3
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 373/376 que
julgou extinto o processo em face do Banco do Brasil S.A. e improcedente a ação quando à
corré Uniesp S.A.
A autora alega que cumpriu todas as condições impostas, bem como
refere a ilegalidade com relação à propaganda, que não indica qualquer condição. Aponta
que sempre teve excelência escolar e foi aprovada com louvor, realizando as atividades
sociais, conforme comprovantes e quanto ao ENADE, em 2012, não foi inscrita e em 2016
também, por estar fora do calendário trienal, consignando que as informações estão no
histórico de fl. 23. Refere o prejuízo e julgados. Pretende que a apelada seja obrigada a
arcar com o débito estudantil e a ressarcir os danos.
Processado o recurso sem preparo (isenta) e com contrarrazões do
Banco do Brasil e da UNIESP, esta última consignando o descumprimento das cláusulas
3.2 e 3.6, frisando a falta de excelência e não permanência no curso até a conclusão,
refutando a alegação de propaganda enganosa e indica que a autora acostou comprovantes
de que realizou pagamentos da obrigação, discorrendo sobre a inexistência de dever de
indenizar.
Os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É a síntese do essencial.
Consta da sentença que o Banco do Brasil é parte ilegítima, pois o
financiamento foi feito com a Caixa Econômica Federal. Aponta que a autora não cumpriu
o requisito de excelência e nota 3 no ENADE, afastando os pedidos formulados.
Cabe observar que a autora não se insurge quanto à extinção sem
resolução de mérito em face do Banco do Brasil.
Consoante está comprovado, a autora estava vinculada ao FIES e
com contrato de garantia. E, segundo a negativa da ré, a autora teria descumprido os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-60.2019.8.26.0471 -Voto no 42038
4
requisitos do programa, itens 3.2 (excelência acadêmica) e 3.6 (permanecer matriculado no
curso da UNIESP até a conclusão da graduação e realização do exame ENADE), para fins
de garantia do FIES.
A ré ofereceu o programa em que a aluna estava isenta da obrigação
de pagar o financiamento após conclusão do curso, à exceção de juros de amortização, não
constando informação clara e precisa acerca da condição de denominada “excelência” (item
3.2), com as devidas especificações. O certificado de garantia é claro quanto ao
compromisso de pagamento do FIES à aluna. A autora foi aprovada, obviamente atingindo
a média e a frequência às aulas, bem como há prova de cumprimento da atividade de
responsabilidade social. E o histórico demonstra a conclusão do curso na mesma instituição
(não consta da regra a vedação de troca de turno), bem como a autora não foi inscrita no
ENADE pela instituição de ensino.
Ademais, a ré auferiu a imediata vantagem para assunção de ônus
em período posterior. Portanto, é certo que a autora era integrante do programa e não resta
demonstrado que tivesse sido corretamente informada de regras de “excelência”, sendo a
interpretação favorável à consumidora (art. 47, CDC). Isto porque o conceito pode ser
atribuído ao aproveitamento inserido na média escolar de cada instituição de ensino e a
aluna teve boas notas tal como posto no histórico, que inclusive identifica a dispensa do
ENADE (fls. 22/23).
Ou seja, é certo que a autora se obrigou junto ao FIES por força da
oferta veiculada e a prova revela que a ré não cumpriu a garantia ofertada. Houve a
aprovação com média atingida, cumprimento de atividades sociais, bem como o diploma
foi concedido à aluna, sem condicionantes, demonstrando a amortização dos juros.
A obrigação se torna iníqua ao impor condição sem a devida
especificação, gravada sem qualquer destaque em letras pequenas. Logo, houve afetação no
contrato FIES decorrente dos efeitos surgidos pelo descumprimento contratual da ré, sendo
que as relações negociais no mundo pós-moderno são complexas e envolvem uma gama de
participantes, estabelecendo confiança recíproca e interesses econômicos, o que implica em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-60.2019.8.26.0471 -Voto no 42038
5
examinar a função social do contrato (art. 421 CC) e ainda a boa-fé.
Enfim, a boa-fé objetiva é princípio do Código de Defesa do
Consumidor, na busca da harmonização dos interesses dos participantes das relações de
consumo (artigo 4o, inciso III). Consubstancia uma espécie de pré-condição abstrata de
uma relação ideal, apontando para um comportamento leal na atuação de cada uma das
partes contratantes, a fim de garantir o respeito ao direito da outra e evitar a prática de
abuso ou lesão (Rizzatto Nunes. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3a ed.,
2007, p. 132).
Essa concepção do contrato é social, importando não só o momento
da sua formação, mas, principalmente, os efeitos que ele gerará na sociedade, sendo
relevante a confiança depositada no vínculo e as expectativas das partes, tudo em prol da
preservação do equilíbrio da avença. É enganosa a informação parcial, inclusive por
omissão. Observa-se que a garantia é intuitiva para que a consumidora acreditasse que
obteria a quitação do financiamento.
Nesses moldes, considerando os contratos coligados e considerando
que a corré assumiu a garantia, deve assumir o compromisso firmado com assunção do
financiamento.
Confira-se, em caso parelho:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZATÓRIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES - Programa “Uniesp
paga!” - Compromisso de pagamento do financiamento estudantil mediante a imposição
de condições - Condições bem explicitadas no caso concreto, não podendo se falar em
violação da informação quanto ao seu conteúdo - Conteúdo abusivo com relação a uma
condição, qual seja, a de “excelência no rendimento escolar”, dada a falta de definição do
que seja essa excelência exigida... Recurso parcialmente provido”. (Apelação no
1007070-47.2015.8.26.0286, Des. Hugo Crepaldi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-60.2019.8.26.0471 -Voto no 42038
6
De outra parte, bem se vê que, na hipótese, o transtorno e o
aborrecimento vivenciados pela autora foram causados, provocando frustração de
expectativa legítima de ter o financiamento quitado, mantendo-se a autora com
financiamento pendente e necessidade de pagamentos para evitar a restrição. Esses
elementos são suficientes para justificar os danos morais.
Por tais elementos, a frustração de expectativa legítima e a dívida
pendente em nome da autora são caracterizadores de dano moral indenizável. Há
necessidade de se compensar a aflição, o transtorno provocado pela conduta, com
manifesto desrespeito a ensejar a reparação moral, sendo desnecessária a prova de prejuízo
que se opera pelo simples ato de violação.
Diz Carlos Alberto Bittar que na "concepção moderna da teoria da
reparação dos danos morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do
agente se opera por força do simples fato da violação... o dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva. Surge ex facto ao
atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido
é que se fala em damnum in re ipsa. Ora, trata-se de presunção absoluta ou iure et de iure,
como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário
da orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova de dano
moral" (Reparação Civil por Danos Morais, Editora Revista dos Tribunais, 2a ed., págs.
202/204).
Quanto ao montante da indenização moral, a mensuração tem se
constituído em verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o
legislador critérios objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com
enveredamento da natureza jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não
a ponto de transformar a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos,
ofertando a doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do
ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-60.2019.8.26.0471 -Voto no 42038
7
Tribunais, 4a edição, pág. 186).
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos, "não
pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em
relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada,
enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer
dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199). Há, assim, que observar o princípio da
lógica do razoável, ou seja, "importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (cf. Sérgio Cavalieri
Filho, ob. cit., pág. 116).
Em suma, o arbitramento por dano moral deve ser feito com
moderação, tendo em vista a natureza do dano, suas consequências nas vidas e nas
condições econômicas das partes e as circunstâncias do caso. Considerando-se tais
elementos, a indenização é fixada em 5.000,00 (cinco mil reais), com correção desta data e
juros desde a citação. O montante é razoável e proporcional à ofensa, segundo os critérios
orientadores.
Com relação ao dano material, é incontroverso e os recibos
demonstram que a autora efetuou o pagamento de parcelas do financiamento, conforme fls.
34/44, devendo a ré ser condenada ao ressarcimento das prestações pagas, inclusive
posteriores, mediante demonstração em sede de cumprimento de sentença.
Em suma, a ação é procedente em face da UNIESP, para determinar
a obrigação de assunção do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, declarando
inexigível o débito em face da autora, mediante comunicação à CEF, para fins de abstenção
de restrição do nome, condenando-a pelos danos materiais referentes aos valores pagos,
com correção desde os vencimentos e juros desde a citação, além da indenização moral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-60.2019.8.26.0471 -Voto no 42038
8
R$ 5.000,00, corrigida desta data e com juros desde a citação. Responderá pelas custas
processuais e os honorários advocatícios de 15% da condenação, nos moldes do art. 85 do
CPC.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso da autora.
KIOITSI CHICUTA
Relator